Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revogação da autorização de descontos em conta-corrente de parcelas de empréstimos, bem como de descontos das prestações dos mútuos acima da margem consignável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria obscuridade no acórdão, haja vista o desprovimento da apelação, ainda que existente contratos de empréstimos celebrados após o pedido de cancelamento dos descontos das prestações em sua conta-corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste obscuridade quando o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo em coerência com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.